Tribunal: STF
Processo: ARE 1282449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal Estadual, ementado nos seguintes termos: 
    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ASSÚ. REGIME ESTATUTÁRIO. QUINQUÊNIOS. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À TRANSMUTAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIREITO AO CÔMPUTO DO LAPSO TEMPORAL PARA EFEITO DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS. LEI MUNICIPAL Nº 03/1969. ART. 167, DO ESTATUTO JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO À PERCEPÇÃO. PRECEDENTES DO TJRN. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IRRESIGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA” (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV; e 37, II, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Nas razões recursais, alega-se que não haveria interesse de agir da recorrida diante da ausência de requerimento administrativo direcionado ao setor competente da administração municipal e, subsidiariamente, que eventual direito dos servidores só seria devido desde a data da citação. (eDOC 15, p. 12)
    Da mesma sorte, argumenta-se que a recorrida não teria atingido os anos de serviço público municipal que alega e que os direitos inerentes ao Estatuto do Servidor Público seriam exclusivos dos servidores efetivamente aprovados em concurso público. (eDOC 15, p. 12)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A Turma recursal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 03/1969) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor municipal teria direito ao adicional por quinquênio. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O art. 167, da Lei Municipal nº03/69, é expresso no sentido de ser devido ao funcionário público municipal o adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio de Serviço Público Municipal, sempre de forma proporcional aos vencimentos.” (eDOC 9, p. 1)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Adicional por tempo de serviço. Incorporação. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois os agravados não apresentaram contrarrazões.” (ARE AgR 970.362, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.2.2017)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 944.598 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    Por fim, cumpre registrar que o caso dos autos não se amolda ao tema 350 da sistemática da repercussão, que trata especificamente da necessidade de prévio requerimento administrativo ao INSS, na hipótese de benefício previdenciário.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente